Tribunal: TJBA
Processo: 8104629-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8104629-65.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SAUDE BRASIL ASSITENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA APELADO: LABOANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA Advogado(s):FERNANDA PEREIRA QUEIROZ ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS. EXTINÇÃO DE EMPRESA SEM COMUNICAÇÃO À CONTRATADA. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO POR TERCEIRA EMPRESA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA PELA TEORIA DA APARÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada para cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços laboratoriais. A apelante, embora não formalmente contratante, foi responsabilizada solidariamente pela dívida, diante da extinção da empresa originalmente contratada, da continuidade na prestação dos serviços, da assunção de tratativas negociais e do reconhecimento do débito por empresa diversa, que compartilha estrutura e administração com a devedora originária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se é possível a responsabilização solidária da empresa apelante, mesmo não sendo a signatária do contrato de prestação de serviços; (ii) examinar se os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar a pretensão monitória e a constituição em mora do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR A ação monitória admite o uso de prova escrita sem eficácia executiva para comprovar a existência do débito, sendo suficientes documentos como contratos, notas fiscais, protocolos e comunicações eletrônicas. A confusão entre as empresas, a atuação conjunta nas tratativas e o reconhecimento do débito pela apelante configuram a responsabilidade solidária com base na teoria da aparência. A teoria da aparência aplica-se quando a empresa, embora não formalmente contratante, se apresenta como responsável pelas obrigações contratuais, beneficia-se da prestação dos serviços e assume comportamento indicativo de vínculo negocial. A documentação acostada aos autos é idônea para demonstrar a prestação dos serviços, a origem da dívida, o recebimento das faturas e a ausência de pagamento, legitimando a conversão do mandado monitório em executivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A empresa que, embora não conste formalmente como contratante, assume tratativas comerciais, reconhece expressamente o débito responde solidariamente pela obrigação. A teoria da aparência legitima a responsabilização da empresa que se apresenta como sucessora ou responsável pelas relações negociais, beneficiando-se dos serviços prestados. Documentos como contrato assinado, notas fiscais, comunicações eletrônicas e comprovantes de recebimento são suficientes para embasar a ação monitória e constituir o devedor em mora. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700, caput e §1º; CC, arts. 265 e 422. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente no acórdão analisado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8104629-65.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante SAÚDE BRASIL ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e Apelada LABOANÁLISE – LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.